Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. CARÊNCIA. TRATAMENTO. URGÊNCIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que defere o pedido de tutela de urgência, deve conter elementos suficientes que demonstrem a inexistência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
2. Não há que se falar em probabilidade do provimento recursal quando há negativa de cobertura de tratamento urgente e, consequentemente, risco de a agravada perder a vida a qualquer momento.
3. Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, igualmente, não constato sua existência, visto que a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da requerente e é plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da internação.
4. A Lei 14.454/22 alterou a redação do artigo 10, § 13 da Lei 9.656/98 no sentido de determinar que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) pode ser excepcionado desde que cumpridas as diretrizes e requisitos legais.
5. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial agravada é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta.
6. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta, notadamente em face do risco à beneficiária do plano.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.